Tribunal: TJSP
Processo: 1015572-94.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA No 297 DO STJ - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - SÚMULA No 381 DO STJ - INCONSISTÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E O VALOR DAS PARCELAS COBRADAS - DIFERENÇA DECORRENTE DOS FLUXOS INCIDENTES SOBRE O CUSTO EFETIVO TOTAL E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, A QUAL ESTÁ EM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA No 297 DO STJ - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - SÚMULA No 381 DO STJ - INCONSISTÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E O VALOR DAS PARCELAS COBRADAS - DIFERENÇA DECORRENTE DOS FLUXOS INCIDENTES SOBRE O CUSTO EFETIVO TOTAL E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, A QUAL ESTÁ EM regularidade COM A TEORIA DO duodécuplo - súmula 541 do STJ - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - LEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO CORRESPONDENTE SERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA - RESP No 1.578.553/SP - SEGURO - VENDA CASADA - RESP 1.639.320/SP E 1.639.259/SP - DEVOLUÇÃO dos valores pagos pela avaliação e pelo seguro, DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.